Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013785-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO VITAL DOS SANTOS - CPF: 161.474.721-00 (RECORRENTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013785-26.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Cicero Vital Dos Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. INSURGÊNCIA QUANTO AS ASSINATURAS. TRAÇOS SIMILARES A OLHO NÚ. PERICIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foram realizadas diversas vistorias, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou uma sequencia de anormalidades na instalação elétrica mediante TOI’s (186412260 e ss) os quais constataram irregularidades
como desvio de energia no medidor de entrada, desvio no ramal de ligação,

ligação direta no ramal, fornecendo energia direta para todas as kitnets, dentre outros
conforme se denota nos procedimentos juntados pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS, bem como a informação de que nas vistorias o cliente recusou acompanhar, e assinar, tendo o reclamante recebido em sua residência a cópia da documentação e vistoria via
AR o qual está assinado pelo reclamante
. Em que pese a alegação de desconhecimento da assinatura, esta foi colhida pelos correios na entrega do AR, não havendo que se falar em perícia.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as faturas de cobrança a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, por várias situações a fatura ficou abaixo de 400kWh, enquanto no período igualmente anterior a leitura variava entre 690 e 920 kWh, evidenciando assim o desvio de energia, de modo que, é cabível a recuperação do consumo da energia que não foi faturada corretamente.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
A parte promovida provou, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, por intermédio da documentação acostada em defesa, que realizou diversas vistorias na Unidade Consumidora, e que, desde 2019, mesmo o fornecimento de energia tendo sido suspenso, a parte reclamante utiliza de ligação precária para obter energia. Ademais, juntou várias ordens de serviço que demonstra a aferição e fiscalização, o consumo na Unidade por todos esses anos e a falta de pagamento que originou o corte. É importante, apontar ainda, que não há média de consumo para a Unidade Consumidora de titularidade da promovente pois há mais de 4 (quatro) anos que o fornecimento está suspenso sendo todo o consumo gerado a partir de ligação irregular. No caso, sequer houve comprovação de contestação administrativa das faturas. Ora, não há se reconhecer a média de consumo da autora com base em faturas do ano de 2019, dado ao decurso do tempo e alteração da realidade fática. Além do mais, considerando que está há mais de 4 (quatro) anos utilizando energia sem medidor, constato que as faturas de recuperação de energia da reclamada são legítimas.”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidades
como desvio de energia no medidor de entrada, desvio no ramal de ligação,

ligação direta no ramal, fornecendo energia direta para todas as kitnets, dentre outros da referida UC,
entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023